Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL E CONSECTÁRIOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PROVA ORAL) PARA A PRODUÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO JUSTO E EFETIVO. SENTENÇA ANULADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC).
2. A inexistência de decisão de saneamento, por si só, não implica a nulidade da sentença, uma vez que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018).
3. A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, o cerceamento do direito de defesa alegado pela ré se configura, não por conta da inexistência da decisão saneadora, por si só, mas sim porque é necessária a dilação probatória para a dilucidação dos pontos controvertidos da demanda.
4. Por meio da revisão dos fatos e provas trazidos ao feito, ao contrário do que concluiu a Juíza sentenciante, a inexistência de controvérsia quanto ao pedido de rescisão dos contratos, na espécie, não tem a aptidão de implicar a confissão quanto aos motivos do descumprimento contratual apontado pela demandante. Isso porque, para além dos documentos unilaterais produzidos, não há evidências claras de que todas as infrações apontadas pela autora são justificáveis, razão pela qual, a bem da prudência que recomenda a produção de julgamento de mérito justo e efetivo (art. 6o do CPC), a Juíza da causa deveria ter oportunizado às partes a elucidação de tais circunstâncias. É o caso, portanto, de anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida às partes a oportunidade de produzir a prova testemunhal indicada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível da ré provida. Prejudicado o recurso da autora.